Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730665-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEARIA SAO GONCALO LTDA, LUIZA ALMEIDA DO VALE BEZERRA, GONCALO BEZERRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Depreende-se das razões recursais que a despeito do pedido de efeito suspensivo ativo para que o valor bloqueado judicialmente não seja transferido ao Distrito Federal, a parte agravante não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários à sua concessão dispostos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, os valores foram bloqueados em 29 de julho de 2021 (ID 99806768, autos de referência), o que, por si só, inviabilizaria a concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De toda forma, ante a inexistência de pedido de atribuição de efeito suspensivo devidamente fundamentado, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator